Tribunal: TJPA
Processo: 0001024-02.2014.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001024-02.2014.8.14.0004
APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: EDSON SILVA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.

INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
. PREQUESTIONADA A MATÉRIA NOS TERMOS DO ART.
1.025 DO CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
contra o Acórdão (id nº 3601313), assim ementado:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO. PROFESSOR PEDAGÓGICO. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL – LEI 1203/2012 – ART. 56 E 58. CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
LATU SENSU
EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR. DISCIPLINAS CURSADAS QUE GUARDAM ESTRITA RELAÇÃO COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELO SERVIDOR.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA.

Em suas razões (id nº 3723858), o embargante sustentou a ocorrência de omissão no julgado quanto à sua argumentação acerca da inconstitucionalidade incidental dos
arts. 56, 58 e parágrafos da Lei Municipal nº 1.203/2012.

Aduziu que não há que se falar em inovação recursal, visto que se há dano ao erário com a manutenção da decisão e a norma aplicada for inconstitucional, por se tratar de questão de ordem pública, o juízo deveria reconhecê-la a qualquer tempo, posto que o seu reconhecimento causa nulidade absoluta de todo o processo, pelo que se faz necessária a manifestação expressa do enfrentamento da matéria.

Destacou que
o juízo teve a possibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade em sede de reexame necessário, não o fazendo, de qualquer forma, como a questão enseja matéria de ordem pública, necessário o seu enfrentamento da questão.

Argumentou que, de acordo com a Lei Municipal nº 1.203/2012 que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação do Município de Almeirim, a progressão funcional, embora dispense quaisquer interstícios, entretanto é condicionada à apresentação de cópia de diploma, certificado ou títulos, devidamente acompanhado do respectivo histórico escolar.

Frisou que seria necessário haver correlação entre o aprimoramento e/ou qualificação com a habilitação/natureza específica do cargo ocupado pelo servidor, bem como que é concedida ao cargo a que concorreu inicialmente.

Sustentou que não há correlação alguma entre a titularidade apresentada com a natureza do cargo ocupado pelo autor, uma vez que a pós-graduação não corresponde ao cargo exercido, observando-se ainda que as disciplinas administradas são voltadas para áreas específicas, sendo, portanto, inexistente qualquer correlação de

aprimoramento com a atividade desenvolvida pelo embargado como professores de sala de aula, pelo que o embargado não faria jus à gratificação pleiteada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão apontada e julgar improcedente a demanda.

Prequestionou a matéria.

A parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id nº 3757757) refutando os argumentos apresentados pelo Município e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que ao julgar o recurso de apelação negou-lhe provimento, mantendo a sentença no que diz respeito ao reconhecimento do direito de o embargado receber a gratificação de nível superior pleiteada.

Inexistindo, na decisão embargada, os vícios relativos às omissões, deduz-se que o embargante pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura descabido, repita-se, na seara dos embargos de declaração.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto aos seus argumentos, apresentados em sede de apelação acerca da inconstitucionalidade dos artigos dos
arts. 56, 58 e parágrafos da Lei Municipal nº 1.203/2012.

Ocorre que não merece prosperar a alegação de omissão no julgado, visto que, na realidade, a decisão colegiada manifestou-se expressamente sobre esse ponto acima referido. Vejamos:

“Analisando os fundamentos trazidos pelo recorrente em confronto ao alegado na contestação, primeira oportunidade em que o apelante falou nos autos, verifica-se que a tese ora ventilada não foi deduzida na resposta, qual seja, a inconstitucionalidade incidental dos arts. 56, 58 e parágrafos da Lei Municipal nº 1.203/2012.

Configura-se, portanto, o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso ao juízo ad quem, eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada na origem, sob pena de violar a estabilização objetiva da demanda prevista pelo art.329 do CPC/2015.

Isso se diz porque a apelação devolve ao conhecimento do Tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição.

Dito isso, somente a tese sobre a necessidade de que o diploma de curso de pós-graduação tenha relação com a atividade desenvolvida perante o ente municipal será objeto de análise no presente julgamento.”.

Como se observa, essa questão relativa à inconstitucionalidade da Lei Municipal foi expressamente pontuada na decisão ora embargada. E, na ocasião, foi observado que se tratava de inovação dos fundamentos recursais, motivo pelo qual tais argumentos não foram conhecidos.

Assim, o fato de algum fundamento do recurso de apelação não ter sido conhecido, por irregularidade processual provocada pelo próprio apelante, não significa dizer que a decisão é omissa. Se o embargante não concorda com o entendimento adotado para não conhecer da questão por ele suscitada, deve se utilizar do instrumento recursal cabível e não através dos embargos declaratórios.

No caso o Município apelante inovou na lide ao arguir pela primeira vez em sede de apelação a inconstitucionalidade da Lei Municipal em questão.

Dessa forma, não haveria como conhecer a matéria suscitada, sob pena de desrespeito ao princípio do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Sobre o assunto, o Doutrinador Theotônio Negrão já dizia: “É inadmissível inovar o pedido em sede de recurso, visto que não se pode recorrer do que não foi objeto de discussão e decisão em primeira instância” (RT 811/282 – in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor – Saraiva, 41 – Edição 2009, p. 700).

De igual modo, também não merece prosperar o argumento no sentido de que a questão deveria ter sido apreciada em sede de reexame necessário, visto que, via de regra, as Leis se presumem constitucionais e não cabe ao Poder Judiciário, de ofício, fazer o controle de cada dispositivo a ser aplicado, sem que antes seja provocado corretamente pela parte.

Dessa forma, tendo sido aplicado o dispositivo e condenado o embargante, reconheceu-se constitucional o dispositivo, cabendo à parte, se for o caso, recorrer às instâncias superiores.

Diante disso, percebe-se que os presentes embargos declaratórios, com efeito, foram opostos com a finalidade de reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer vício que seja capaz de modificá-lo, pelo que
tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

N
o que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar ao embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte,
para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, mantendo integralmente os termos do acórdão recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/12/2020